Tribunal: TJSP
Processo: 0000251-61.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Impugnação – Rejeição – Interposição de apelação – Inadmissibilidade – Hipótese em que a decisão não extinguiu a execução - Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil – Decisão mantida – Recurso não conhecido.